Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-36.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DETRAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo embargante, condenado pelos crimes de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva no âmbito da violência doméstica.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do pedido de detração da pena para fixação do regime inicial de cumprimento, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o pedido de detração da pena para fins de fixação do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. Se o acórdão embargado não incorreu em omissão, porque expressamente consignou que a análise da detração da pena cabe ao Juízo da Execução Penal, conforme o artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, não há omissão.

6. A detração penal para fins de progressão de regime é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, e não do Tribunal em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

7. A mera discordância da parte com o entendimento adotado não configura omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619; Lei de Execução Penal, art. 66, III, "c". Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1688342, 07040574620228070012, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13/04/2023; TJDFT, Acórdão 1634179, 07027672020228070004, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, j. 27/10/2022.